Tribunal: STJ
Processo: 0003127-96.2008.8.24.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2144246 - SC (2022/0176248-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SIRLEI BRAZ WEGRZYNOVSKI RECHETELO
AGRAVANTE
: JOÃO ALFREDO HERBST
ADVOGADOS
: GIOVANI ACOSTA DA LUZ - SC017635
ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO PHD LTDA
ADVOGADOS
: VALDEVINO PEDRO DA SILVA - SC004597
MARCOS ANTONIO CARDOSO ROSA - SC009259
GABRIEL BERTOLUCI - SC040639
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE ENDLER
ADVOGADO
: JOAO ANTONIO MARTINS DA LUZ - SC039939
INTERES.
: GISELE OLIVEIRA DA COSTA
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS LOPES - SC004218
INTERES.
: ANSELMO MARCELLOS
INTERES.
: LEDA MARIA LANZARINI MARCELLOS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO CARDOSO ROSA - SC009259
INTERES.
: FABIOLA HERBST RODRIGUES
INTERES.
: LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES
INTERES.
: EDUARDO ROBERTO MORITZ
ADVOGADO
: NEI LUIS MARQUES - SC010768
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.022, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022 do
CPC.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50638306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 0987b9d4-c4cb-4ab9-9dfe-155c656dcf3a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50638306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 0987b9d4-c4cb-4ab9-9dfe-155c656dcf3a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2144246 - SC (2022/0176248-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SIRLEI BRAZ WEGRZYNOVSKI RECHETELO
AGRAVANTE
: JOÃO ALFREDO HERBST
ADVOGADOS
: GIOVANI ACOSTA DA LUZ - SC017635
ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO PHD LTDA
ADVOGADOS
: VALDEVINO PEDRO DA SILVA - SC004597
MARCOS ANTONIO CARDOSO ROSA - SC009259
GABRIEL BERTOLUCI - SC040639
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE ENDLER
ADVOGADO
: JOAO ANTONIO MARTINS DA LUZ - SC039939
INTERES.
: GISELE OLIVEIRA DA COSTA
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS LOPES - SC004218
INTERES.
: ANSELMO MARCELLOS
INTERES.
: LEDA MARIA LANZARINI MARCELLOS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO CARDOSO ROSA - SC009259
INTERES.
: FABIOLA HERBST RODRIGUES
INTERES.
: LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES
INTERES.
: EDUARDO ROBERTO MORITZ
ADVOGADO
: NEI LUIS MARQUES - SC010768
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.022, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022 do
CPC.
2. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA49856504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:31
Código de Controle do Documento: 60c43871-d678-4371-9125-a20bee4bc867

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por SIRLEI BRAZ RECHETELLO E JOÃO ALFREDO HERBST contra decisão que
conheceu do agravo em recurso especial, para dar parcial provimento ao recurso
especial, para o fim de afastar a sanção de suspensão dos direitos políticos que havia
sido impostas aos recorrentes pelo Tribunal de origem.
Argumentam as partes agravantes, em síntese, que:

01. A decisão agravada, não obstante conferir parcial provimento ao
Recurso Especial para afastar a condenação da suspensão dos direitos
políticos, negou provimento ao Reclamo, não reconhecendo “a violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem
dirimiu as questões necessárias à solução da lide de forma
suficientemente fundamentada”.
02. Ao lado disso, a decisão deixou sem exame, a teste inserta no
Recurso Especial quanto a violação “ao artigo 443 do Código de
Processo Civil pelo indeferimento da produção da prova testemunhal,
especialmente depois de o próprio juízo na audiência ter fixado vários
pontos controvertidos e em razão da simples circunstância da prova
demandar a expedição de carta precatória”, o que deve ser objeto de
exame.
03. O presente agravo então busca uma nova reflexão quanto a alegada
infringência ao disposto nos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 e sanar a
omissão no que concerne a tese da violação a regra do artigo 443
também do CPC.
[...]
06. Aqui o se tem retrata é de hipótese de evidente de contrariedade ao
disposto nos artigos 1022, I, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo
ante a rejeição dos embargos de declaração em relação a uma hipótese
que eles eram claramente cabíveis, porque buscavam colher mínima
manifestação sobre as duas teses principais da defesa (fls. 6.535-6.536).

Por fim, pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo não provimento do recurso (fls. 6.547-
6.554).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA49856504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:31
Código de Controle do Documento: 60c43871-d678-4371-9125-a20bee4bc867

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à apontada violação aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I, do CPC, não há
nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que
decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta.
Confira a ementa do acórdão recorrido:
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE
"TRANSPORTE,
CARREGAMENTO
E
DETONAÇÃO
DE
EXPLOSIVOS, PARA DESMONTE DE ROCHAS" EM PEDREIRAS
SITUADAS NO MUNICÍPIO DE MAFRA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA. FALTA DE
INDICAÇÃO DO MOTIVO DA SUPOSTA INDISPENSABILIDADE DE
SEUS DEPOIMENTOS. PREFACIAL REJEITADA.
NULIDADE DE PROVAS COLHIDAS NO CURSO DE INQUÉRITO
INSTAURADO
PELO
PARQUET.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
AS
EVIDÊNCIAS SERVIRIAM PARA INSTRUIR PROCESSO-CRIME, EM
QUE
HAVERIA
FORO
PRIVILEGIADO.
IRRELEVÂNCIA.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS PROVAS PARA INSTRUIR
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FORO
PRIVILEGIADO AO PREFEITO MUNICIPAL NA ESFERA CIVIL. TESE
RECHAÇADA.
INEXIGIBILIDADE
INJUSTIFICÁVEL.
CONTEXTO
PROBATÓRIO A EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DE OUTRAS
EMPRESAS E DE OUTROS LOCAIS ONDE A EXTRAÇÃO DO
MINÉRIO SERIA POSSÍVEL. SELEÇÃO DE ÁREAS ONDE O
SECRETÁRIO DE OBRAS MUNICIPAL DETINHA LICENÇA PARA
PESQUISA. DIRECIONAMENTO CABALMENTE COMPROVADO.
PROCEDIMENTO OUTROSSIM REPLETO DE IRREGULARIDADES.
AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO PRÉVIO, DE PUBLICAÇÃO DO
EXTRATO DO CONTRATO NO PERIÓDICO OFICIAL NA DATA DA
SUPOSTA SUBSCRIÇÃO E DE ASSINATURA NOS TERMOS
PARECER
DE
HOMOLOGAÇÃO
E
DE
ADJUDICAÇÃO.
E
INSTRUMENTO CONTRATUAL TRAZIDOS À BAILA APENAS DEPOIS
DE BUSCA E APREENSÃO EMPREENDIDA PELO ÓRGÃO
Documento eletrônico VDA49856504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:31
Código de Controle do Documento: 60c43871-d678-4371-9125-a20bee4bc867

MINISTERIAL. HIPÓTESE EM QUE, ADEMAIS, A PARECERISTA NÃO
CHANCELAVA A CONTRATAÇÃO EM DE TELA. SERVIÇOS
ENCETADOS MESMO ANTES QUALQUER FORMALIZAÇÃO.
ATROPELO
DE
ETAPAS
A
REFORÇAR
A
TESE
DE
DIRECIONAMENTO.
INFRINGÊNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXEGESE DO
ART. 11 DA E LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO
ÍMPROBO CONFIGURADO.
"A conduta do agente ímprobo pode, sim, restar tipificada na própria
cabeça do art. 11, sem a necessidade de que se encaixe,
obrigatoriamente, em qualquer das figuras previstas nos oito incisos que
compõem o mesmo artigo, máxime porque aí se acham descritas em
caráter apenas exemplificativo, e não em regime numerus clausus,
sendo que o ilícito de que trata o art. 11 da Lei n. 8.429/1992 dispensa a
prova de prejuízo ao erário e de enriquecimento ilícito do agente" (REsp
n. 1.275.469/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12-2-2015).
AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. NÃO REALIZAÇÃO DE
PAGAMENTOS À EMPRESA CONTRATADA. IRRELEVÂNCIA. DANO
CONFIGURADO IN RE IPSA.
"Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no caso de
ato de improbidade por frustração da licitude de processo licitatório ou
dispensa indevida de licitação, o dano ao erário é presumido ('in re
ipsa'), diante da eliminação da competitividade para a aquisição de bens
ou serviços [...]" (TJSC, Apelação Cível n. 0001852-92.2014.8.24.0012,
de Caçador, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito
Público, j. 30-04-2019).
SANÇÕES DO ART. 12, III, DA LEI N. 8.429/1992. MULTA
CIVIL.
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
REDUÇÃO
RAZOABILIDADE DA DA MULTA E CIVIL A PATAMAR DA
PROPORCIONALIDADE. ADEQUADO.
"Na aplicação das sanções inscritas na Lei n. 8.429/92 o o juiz deve
louvar-se no princípio da proporcionalidade, - evitando punições
desarrazoadas, que não guardem relação com a gravidade e a
lesividade do ato praticado, sem descurar, contudo, dos imperativos
constitucionais que apontam para a necessidade de rigor no combate
aos atos de improbidade administrativa. [...]" (AC n. 2001.011034-2, o o
de Itaiópolis, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, 20-6-2006). o (TJSC,
Apelação Cível n. 0017006-97.2012.8.24.0020, de c e' Criciúma, deste
relator, Primeira Câmara de Direito Público, j. 01-11-2016).
Documento eletrônico VDA49856504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:31
Código de Controle do Documento: 60c43871-d678-4371-9125-a20bee4bc867

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO DE
COBRANÇA CONEXA. MÁ-FÉ POR PARTE DA CONTRATADA A
IMPEDIR O RESSARCIMENTO PELOS SERVIÇOS ALEGADAMENTE
PRESTADOS.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS APENAS PARA REDUZIR
O QUANTUM DA MULTA CIVIL.
No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, concluindo que "não se tratou de 'meras
irregularidades', como tentam fazer crer os apelantes, mas sim específica de uma
trama engendrada com o claro escopo de viabilizar a contratação de específica
empresa pelo expressivo valor R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)" (fl.
3.108).
Quanto ao alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento do
pedido de oitiva de testemunhas em audiência, a Corte
assentou que:
a quo
A digna magistrada a quo refutou essa preliminar com base nos
seguintes argumentos, que se adotam como razão de decidir:
No que tange ao alegado cerceamento de defesa, diante da
dispensa das demais testemunhas, esta se deu com fulcro no art.
357, § 7°, do NCPC. Aliás, as testemunhas em nada contribuiriam
para elucidar os fatos, já que, o além da farta prova documental
carreada ao feito e que comprova toda a ilegalidade dos fatos,
, o qual, em seu
temos ainda a confissão do réu Anselmo
depoimento pessoal, foi muito firme e consciente ao confirmar que
o Prefeito João Alfredo, o secretário de obras Luiz Cláudio e ele,
de comum o, acordo, resolveram contratar a empresa PHD para
os serviços nas pedreiras, pois se tratava de empresa idônea e
com preço melhor. Ou seja, o réu confessa que a inexigibilidade
001/2008 não se deu com observância da o legislação em vigor,
mas foi decidida no gabinete do Prefeito e por vontade de João
Alfredo, Luiz Cláudio, Sirlei e de Anselmo.
O depoimento pessoal será melhor esmiuçado no decorrer da
decisão, juntamente com a análise da prova documental, contudo,
entendo prudente este intróito a fim de que se esclareça a
prescindibilidade de depoimentos testemunhais que, REPITO, não
contribuiriam em nada para o deslinde da demanda, mas tem
apenas intuito de protelar o processo que já tramita há mais de
oito anos.
Documento eletrônico VDA49856504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:31
Código de Controle do Documento: 60c43871-d678-4371-9125-a20bee4bc867

Logo, não há falar em cerceamento de defesa quando se tem 21
volumes de processo, em trâmite há oito anos e quando a própria
parte ré reconhece que a inexigibilidade da licitação se deu por
vontade dos próprios requeridos Luiz Cláudio, João Alfredo, Sirlei
e Anselmo. Ou seja, é flagrante a fraude no procedimento
licitatório, pois o resultado era previsível e foi acertado entre
os réus, com aquiescência do Prefeito Municipal e dentro de seu
gabinete (fls. 2.092-2.093).
Apesar de os apelantes nem sequer as terem nominado em
seu recurso, confere-se que, segundo o termo de audiência colacionado
à fl. 2.057, as testemunhas não ouvidas são "Régines, funcionário da
FATMA, lotado em Mafra", "Milton, [que] foi secretário de obras",
"Telma, [que] foi secretária de obras após Luis Cláudio Rodrigues
[testemunha ouvida regularmente]" e "Valdemar Goff, [que] conhece[ria]
a realidade dos fatos".
Os recorrentes não apontaram os motivos específicos pelos quais as
oitivas
dessas
testemunhas
seriam
indispensáveis
para
o
esclarecimento dos fatos subjacentes à demanda (fls. 3.096-3.097).

Ainda, constou do julgamento dos embargos de declaração o seguinte:

Quanto às testemunhas, o excerto do apelo transcrito nas razões dos
aclaratórios corrobora o que foi dito no aresto embargado: o tema foi
trazido em termos demasiado genéricos, sem que se tenha não
explicitado o motivo específico pelo qual cada uma de suas oitivas
seriam essenciais.
No que toca à nulidade da prova colhida mediante busca e apreensão,
novamente, o decisum foi explícito em concluir, a uma, que não se
tratou de inquérito criminal e, a duas, que a discussão sobre a
existência de foro por prerrogativa de função só teria cabimento, em
tese, na esfera criminal. É irrelevante na esfera cível que o Parquet
tivesse ou não "conhecimento" de que a questão desbordaria no âmbito
criminal, bem como que os reflexos criminais teriam sido por ele
"admitidos" já nas petições iniciais das cautelares de busca e
apreensão (fl. 6.370).
Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Documento eletrônico VDA49856504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:31
Código de Controle do Documento: 60c43871-d678-4371-9125-a20bee4bc867

Por outro lado, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Ademais, quanto à alegada ofensa ao art. 443 do CPC, levando em
consideração os fundamentos do acórdão recorrido, acima transcritos, infirmar
a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame de matéria fática, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, PRECLUSÃO, FALTA DE PROVAS
PARA A PERÍCIA, INAPLICABILIDADE DO CDC, CARÊNCIA DE
NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E NÃO
OBSERVÂNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. As ponderações do julgamento da segunda instância - ausência de
cerceamento de defesa, preclusão, falta de provas para a realização da
perícia, ausência de direito à inversão do ônus da prova,
inaplicabilidade do CDC e ausência de falha na prestação de serviço -
foram extraídas da análise fático-probatória da causa, atraindo a
aplicação da Súmula 7/STJ, verbete que incide sobre ambas as alíneas
do permissivo constitucional.
2. O indeferimento do pleito por fixação dos honorários advocatícios por
equidade está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior,
conforme o estabelecido no Tema 1.076/STJ, o que atrai o óbice
sumular n. 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.638.297/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
,
18/6/2025
DJEN de
).
26/6/2025
Documento eletrônico VDA49856504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:31
Código de Controle do Documento: 60c43871-d678-4371-9125-a20bee4bc867

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49856504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:31
Código de Controle do Documento: 60c43871-d678-4371-9125-a20bee4bc867

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.144.246 / SC
Número Registro: 2022/0176248-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007277520098240041 00009931820168240041 00031279620088240041 00908464520088240000
0090846452008824000000007277520098240041 041080031278 041090007272 31279620088240041
41080031278
41090007272
7277520098240041
908464520088240000
90846452008824000000007277520098240041 9931820168240041
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIRLEI BRAZ WEGRZYNOVSKI RECHETELO
AGRAVANTE : JOÃO ALFREDO HERBST
ADVOGADOS : GIOVANI ACOSTA DA LUZ - SC017635
ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO PHD LTDA
ADVOGADOS : VALDEVINO PEDRO DA SILVA - SC004597
MARCOS ANTONIO CARDOSO ROSA - SC009259
GABRIEL BERTOLUCI - SC040639
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE ENDLER
ADVOGADO
: JOAO ANTONIO MARTINS DA LUZ - SC039939
INTERES.
: GISELE OLIVEIRA DA COSTA
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS LOPES - SC004218
INTERES.
: ANSELMO MARCELLOS
INTERES.
: LEDA MARIA LANZARINI MARCELLOS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO CARDOSO ROSA - SC009259
Documento eletrônico VDA50605212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:16
Código de Controle do Documento: 01f09c4e-94db-4fc7-8643-270870f1cc3d

INTERES.
: FABIOLA HERBST RODRIGUES
INTERES.
: LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES
INTERES.
: EDUARDO ROBERTO MORITZ
ADVOGADO
: NEI LUIS MARQUES - SC010768
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIRLEI BRAZ WEGRZYNOVSKI RECHETELO
AGRAVANTE : JOÃO ALFREDO HERBST
ADVOGADOS : GIOVANI ACOSTA DA LUZ - SC017635
ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO PHD LTDA
ADVOGADOS : VALDEVINO PEDRO DA SILVA - SC004597
MARCOS ANTONIO CARDOSO ROSA - SC009259
GABRIEL BERTOLUCI - SC040639
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE ENDLER
ADVOGADO
: JOAO ANTONIO MARTINS DA LUZ - SC039939
INTERES.
: GISELE OLIVEIRA DA COSTA
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS LOPES - SC004218
INTERES.
: ANSELMO MARCELLOS
INTERES.
: LEDA MARIA LANZARINI MARCELLOS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO CARDOSO ROSA - SC009259
INTERES.
: FABIOLA HERBST RODRIGUES
INTERES.
: LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES
INTERES.
: EDUARDO ROBERTO MORITZ
ADVOGADO
: NEI LUIS MARQUES - SC010768
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:16
Código de Controle do Documento: 01f09c4e-94db-4fc7-8643-270870f1cc3d

Documento eletrônico VDA50605212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:16
Código de Controle do Documento: 01f09c4e-94db-4fc7-8643-270870f1cc3d